Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-66.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001621-66.2018.8.14.0024

APELANTE: ELISANGELA GOMES MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001621-66.2018.814.0024.

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITATITUBA -PA

APELANTE: ELISANGELA GOMES MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LUIZE DE AZEVEDO SANTULLO VILELLA

PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIORA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa de ELISANGELA GOMES MENEZES contra sentença que a condenou a 4 anos e 8 meses de reclusão, e 450 dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, buscando a redução da pena aplicada, com a aplicação do quantum da atenuante confissão espontânea, fixando a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se é possível redimensionar a dosimetria da pena aplicada, especificamente quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CPB, com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de alteração da pena-base para o mínimo legal encontra-se prejudicado, uma vez que já foi fixada nesse patamar na sentença condenatória, considerando neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

4. Não merece acolhimento o pleito de aplicação do quantum redutor da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, com a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ, uma vez que o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los.

5. O entendimento assente e predominante nos Tribunais pátrios é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de Julgamento:
A aplicação da atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto, em observância à Súmula 231 do STJ e ao entendimento pacificado pelo STF no RE nº 597.270, garantindo a segurança jurídica e a legalidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, V; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CF, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
RE nº 597.270 (STF); Súmula 231 (STJ); AgRg no REsp 1886476 MS 2020/0188637-7 (STJ); AgRg no REsp 1873181 MS 2020/0106711-7 (STJ); AgRg no AREsp 2226158 SC 2022/0299297-6 (STJ); AgRg no AREsp 2243342 PA 2022/0343941-8 (STJ); Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401 (TJ-PA); Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401 (TJ-PA); Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 (TJ-PA).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001621-66.2018.814.0024.

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITATITUBA -PA

APELANTE: ELISANGELA GOMES MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LUIZE DE AZEVEDO SANTULLO VILELLA

PELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIORA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ELISANGELA GOMES MENEZES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatituba-PA
que condenou a apelante a pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, c/c art.40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.23516435),
“que, no dia 07/02/2018, por volta das 19h15min., no aeroporto do município de Itaituba/PA, uma equipe da Polícia Federal estava fazendo as inspeções de rotina nas bagagens dos passageiros que embarcariam no voo 5912, da empresa aérea MAP, quando encontraram na bagagem da apelante
08 (oito) tabletes
da substância vulgarmente conhecida como
“maconha”
, os quais pesavam
8,970kg (oito quilos, novecentos e setenta gramas)
.

Desta forma a acusada fora denunciado à pena do
delito previsto no
artigo 33, “caput” e art.40, V, da lei 11.343/2006

Laudo Pericial Definitivo nº 2018.10.000002-QUI. (id.23516436-pág.7)

A Denúncia foi recebida em
16 de maio de 2018
(id.23516441)

Citação da ré. (id.23516444-pág.16)

Resposta à Acusação. (id.23516446)

Mídias de audiência. (id.23516520-23516523)

Termo de Audiência e alegações finais orais do Ministério Público e da Defesa. (id.23516525)

A sentença foi prolatada em
20/05/2024
(id.23516525) no qual
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
ELISANGELA GOMES MENEZES
pela prática do disposto nos
art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais (id.23516526)
a Defesa requereu
: 1)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.23516531), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância superior
(id.24156379), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ELISANGELA GOMES MENEZES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatituba-PA
que condenou a apelante a pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, c/c art.40, V, da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE

A Defesa equivocadamente requereu a alteração da pena-base aplicada para o seu mínimo legal, entretanto, tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base aplicada na sentença a fixou no seu mínimo legal, uma vez que considerou todas as circunstâncias do art. 59 do CPB neutras.

DO REDIMENSIONAMENTO NA PENA INTERMEDIÁRIA – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

No que diz respeito o afastamento da
agravante relacionada ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, mais uma vez a Defesa se equivocou, tratando-se de erro material, uma vez que que a sentença não reconheceu nenhuma agravante em desfavor da apelante.

O foco da impetração consiste em tese única, para que seja aplicado o quantum redutor da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, aplicando-se a pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ
.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na
terceira fase da dosimetria
, razão pela qual mantenho o seu
quantum
pelos seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto por
ELISANGELA GOMES MENEZES
, e mantenho a sentença em todos os termos.

É como voto
.

Belém/PA,
08
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025